Tribunal: TJSP
Processo: 1018331-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELA NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÕES DO AUTOR E DO INSS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DA DATA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELA NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÕES DO AUTOR E DO INSS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Apelação do INSS e reexame necessário desprovidos. Recurso do autor provido.